Tribunal: TJDFT
Processo: 0718897-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718897-97.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO, SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI, CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA - EPP RECORRIDO: RUY AUGUSTO LAMAS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. 1. A autonomia patrimonial da empresa, prevista no art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil, pressupõe o ingresso de receitas na conta bancária titularizada pela sociedade, e não em conta particular de sócia. Afigura-se abusivo o redirecionamento de valores para conta particular de sócia sem comprovação de efetiva contraprestação. 2. A funcionalidade ordinária da desconsideração da personalidade jurídica é alcançar os sócios de sociedade empresária, mas o instituto é igualmente aplicável quando constatada confusão patrimonial da empresa executada e de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico, além de verificados os requisitos do art. 50 do Código Civil. 3. O inadimplemento obrigacional, a existência de grupo econômico e a demonstração do abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) possibilitam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 50 do Código Civil, asseverando que, no caso, não há que se falar em atendimento aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez fundado em “meros indícios subsidiados em provas inidôneas” (id 39826383, pág. 2). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao atendimento aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012